Tribunal: STF
Processo: RE 92363
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. DANOS PESSOAIS SOFRIDOS EM RAZÃO DE QUEDA
DE TREM DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. RESPONSABILIDADE DA
TRANSPORTADORA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO A INDENIZAR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO, EM RAZÃO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, E PROVIDO,
NESSA PARTE, PARA QUE SEJAM CALCULADOS SOBRE AS QUANTIAS E
PRESTAÇÕES VENCIDAS E UM ANO DAS VINCENDAS.